Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DO AUTOR NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na impossibilidade de citação do réu diante da inércia do autor em recolher custas complementares necessárias à diligência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das custas de diligência indispensáveis à citação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual; (ii) estabelecer se é exigível a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito nessa hipótese.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à existência e ao desenvolvimento regular da relação jurídica processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil.
4. A inércia do autor em recolher as custas complementares, apesar de regularmente intimado, impede a realização da diligência de citação e inviabiliza o prosseguimento válido do processo.
5. A extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil é adequada quando ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
6. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência das partes, não se aplicando à extinção fundada na ausência de pressuposto processual.
7. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever da parte autora de promover os atos processuais que lhe incumbem, especialmente aqueles indispensáveis à formação da relação processual.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas de diligência necessárias à citação do réu autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando a extinção do feito decorre da ausência de pressuposto processual, e não de abandono da causa.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2072325, Apelação no 0700556-09.2025.8.07.0003, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 21.01.2026